Tribunal: STF
Processo: Rcl 55147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 3.961/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA.



    1. A despeito do contrato de prestação de serviços de engenharia firmado entre as partes, o Juízo reclamado reconheceu a existência do tradicional vínculo de emprego celetista entre eles, afastando-se do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho — inclusive de contratos de prestação de serviços formais ou de sociedade formal —, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    2. A decisão reclamada desconsiderou o fato de a referida prestação estar amparada em contratação de natureza civil, válida e regular. Em contextos tais, revela-se essencial um olhar mais amplo por parte da Justiça trabalhista, sensível à dinâmica da empresa envolvida, seu objeto social e ramo de atuação, os quais definirão — dentre as opções constitucionalmente admitidas — os modelos de contratação mais viáveis ao negócio. 



    3. Os contratos comerciais em geral, qualquer que seja seu objeto, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais. 



    5. Destarte, os entendimentos em contrário, malferem o firmado na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.